Tribunal: TJBA
Processo: 8002611-80.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002611-80.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VANIA SANTANA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE BRANDAO GOMES, OLIVIA AMARAL ALCANTARA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. MAJORAÇÃO PRETENDIDA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. SENTENÇA QUE FIXOU A VERBA ALIMENTAR EM 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, ou, no caso de posterior existência de vínculo empregatício formal, em 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do alimentante. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO PARA 50% DOS VENCIMENTO LÍQUIDOS. IRRAZOABILIDADE. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade-possibilidade, considerando-se as necessidades do alimentando e a capacidade econômica do alimentante.

2. No caso em apreço, embora as necessidades do menor sejam presumidas, a capacidade contributiva do genitor demandado restou demonstrada nos autos através de documentação que evidencia seu parco grau de instrução e histórico de remuneração próxima ao salário mínimo nos períodos em que esteve formalmente empregado.

3. O percentual de 30% do salário mínimo (ou 20% dos rendimentos líquidos em caso de vínculo empregatício) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo às necessidades do alimentando sem onerar excessivamente o alimentante.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002611-80.2020.8.05.0191, em que figuram como apelante JOÃO VITOR SILVA SIQUEIRA, representado por sua genitora VANIA SANTANA DA SILVA e como apelado JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.